Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO LINDEIRO. DANO DECORRENTE DO INÍCIO DA OBRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A análise dos elementos apresentados no agravo de instrumento exterioriza a atual discordância entre vizinhos sobre a construção de muro lindeiro, não só em relação à obra, mas ao custeio, ao ingresso não autorizado em residência (inclusive com registro de boletim de ocorrência) e à necessidade de reparo de suposto dano decorrente do início da obra.
2. O antagonismo entre os laudos produzidos unilateralmente torna imprescindível a realização de instrução probatória, com o intuito de apurar a regularidade da obra realizada, bem como a existência de relação entre os danos existentes no muro da residência da parte agravada e a construção realizada. Portanto, subsiste a necessidade de suspensão da obra até o acertamento da questão, por ocasião da sentença de mérito.
3. Em relação à necessidade de reparação imediata dos danos observados na estrutura do muro lindeiro (fissuras, trincas, rachaduras e outros), a exigibilidade de realização do reparo, além de representar medida potencialmente irreversível, demanda a antecedente verificação da responsabilidade civil da parte agravante. Nesse contexto, deve ser suspenso o trecho da decisão impugnada que impõe o dever de reparo imediato de todos os danos declarados na petição inicial, assegurando a manutenção do estado atual das coisas até o julgamento de mérito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.